Tribunal: TJBA
Processo: 0144545-78.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0144545-78.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Gizania Maria de Oliveira Gama

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG, ADRIANA GOMES MARTINS RENA, KATIA MARGARETE ALVES GAMA SOBRINHO, MARCELO CUNHA BARATA

APELADO: SERGIO MAY PEDREIRA

Advogado(s)
:
DEBORA SERAPIAO SCHINDLER LEITE, ANDREA CRISTINA GOUVEIA SALES, HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. REDISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. MANUTENÇÃO DE ACERVOS. BOA-FÉ PROCESSUAL.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO COLEGIADA.
AÇÃO RESCISÓRIA. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
DESCUIDANDO-SE DA DETERMINAÇÃO COLEGIADA
. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADAS. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
: Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de despejo, com julgamento antecipado da lide. Apelante suscita preliminares de incompetência absoluta do juízo e nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o descumprimento de acórdão proferido em ação rescisória que determinou expressamente a instauração da fase instrutória.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO
: Definição acerca da competência da 14ª Vara de Relações de Consumo para processar e julgar ação de despejo distribuída antes da especialização de competências promovida pela Resolução nº 15/2015 do TJBA. Análise da configuração de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide realizado em desconformidade com determinação de Tribunal Superior que rescindiu acórdão anterior e determinou a reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: Ação rescisória julgada parcialmente procedente pelas Seções Cíveis Reunidas, com desconstituição de acórdão rescindendo e determinação expressa de instauração da fase instrutória na ação de despejo originária. Acórdão consignou violação aos arts. 333, I, 3º e 515, §3º do CPC/1973, bem como ao devido processo legal e à ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).

Juízo de primeiro grau, em manifesta afronta à autoridade da decisão colegiada, indeferiu produção de prova oral requerida pela defesa e proferiu sentença com julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), sob fundamento de desnecessidade de instrução diante das provas já acostadas.

Julgamento antecipado da lide apenas é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355 do CPC). Faculdade do magistrado não é absoluta e não pode descumprir determinação expressa de órgão colegiado superior que reconheceu a necessidade de dilação probatória.

Configurado cerceamento de defesa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88) e à paridade de tratamento (art. 7º do CPC). Direito das partes de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos (art. 369 do CPC).

V. DISPOSITIVO E TESE
: Recurso conhecido. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida.
Sentença anulada
. Determinado o retorno dos autos à origem para realização da fase instrutória, com produção das provas requeridas pelas partes, e posterior prolação de nova sentença. Sucumbência recíproca nesta fase recursal. Custas recursais rateadas entre as partes (art. 86 do CPC), observada a gratuidade de justiça deferida à apelante.
O
princípio da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 43 do CPC) autoriza a manutenção de processos em curso nos acervos das varas mesmo após especialização de competências, constituindo medida de racionalização administrativa. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando órgão colegiado superior, em ação rescisória, determinou expressamente a instauração da fase instrutória, vinculando o juízo de origem ao cumprimento da determinação, sob pena de ofensa à segurança jurídica e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 5º, 7º, 43, 64, §4º, 337, II e §5º, 355, I, 369, 371 e 86 do CPC; art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88; arts. 68 e 69 da Lei nº 10.845/2007; art. 942, §3º, I, do CPC/2015; arts. 333, I, 3º e 515, §3º, do CPC/1973; Resolução nº 15/2015 do TJBA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 01/03/2024; TJ-BA - Apelação 80206721120198050001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 31/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0144545-78.2005.8.05.0001
, onde figuram, como Apelante,
GIZANIA MARIA DE OLIVEIRA GAMA
, e, como Apelado,
SÉRGIO MAY PEDREIRA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente Apelo, para REJEITAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA e, por conseguinte, ANULAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada a fase instrutória, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04